Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA –

ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – INVERSÃO DE POLOS – CORREÇÃO – AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO DE ERRO GROSSEIRO – POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO AGRAVO INTERNO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MULTA DO art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC MANTIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO POR TAL FUNDAMENTO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REDISCUSSÃO – MATÉRIA JÁ ANALISADA –
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada a existência de erro material no acórdão impugnado quanto à inversão dos polos na demanda, bem como ao fundamento de existência de erro grosseiro, os aclaratórios devem ser acolhidos.

Todavia, o recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a evidente inadmissibilidade.

A manifesta improcedência do agravo interno interposto pela parte autora embargante impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Por outro lado, mostra-se inexistente qualquer vício de omissão quanto aos honorários sucumbenciais e ao pedido de gratuidade da justiça,
revelando-se nítida a intenção da parte requerida embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1011284-05.2023.8.11.0000

EMBARGAN
TES:

ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA
, BENEDITO BRISOLA FERREIRA E OUTRA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA
(requerido e primeiro embargante) e por
BENEDITO BRISOLA FERREIRA
e
OUTRA
(autores e segundos embargantes),
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto por
ausência dos pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, e por consequência, condenou a parte agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O
primeiro embargante
alega a existência de erro material “
quanto ao polo que estão as partes, o que implica diretamente em quem fora condenado a pagar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado
” (sic).

Afirma que deve ser corrigido o erro material para constar que os agravantes são BENEDITO BRISOLA FERREIRA e MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA e os agravados são ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA E MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA.

Por outro lado, alega ocorrência de omissão no julgado, ao argumento que na decisão Id. 170670150 não analisou o pedido de justiça gratuita da parte agravante embargada, “
incumbindo à Vossa Excelência esse julgamento e em reflexo lógico que seja determinado indeferimento desse pedido face ao teor das próprias razões da R. Decisão ID. 170670150 e do V. Acórdão ID. 182477655, que neste momento, ante ao ERRO MATERIAL criou a angularização processual, devendo assim, serem dirimidas as omissões apresentadas
” (sic).

Ainda, alega que “
outro ponto relevante e omisso no da V. Acórdão ID. 182477655 é sobre os honorários advocatícios de sucumbência, os quais merecem fixação nos termos do artigo 85, §2º e 10, do CPC, seguindo como parâmetro o valor atualizado da causa e em observância ao princípio da causalidade
(...)”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que seja corrigido o erro material, no tocante a inversão dos polos da ação, bem como sejam sanadas as omissões no que diz respeito ao pedido de justiça gratuita pleiteado na petição inicial Id. 168657662, com o indeferimento do pleito e, consequentemente, sejam compelidos ao recolhimento das custas judiciais. Ainda, pugna sejam os autores embargados condenados em honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados nos termos do artigo 85, §§2º e 10, do CPC (id. 170610193).

Os embargados (Benedito e Maria) se manifestaram no Id. 184545663, pugnando pela rejeição dos embargos opostos, “
por refletirem mera tentativa de recebimento de vantagens indevidas, visto que ausentes os vícios alegados ii) bem como seja arbitrada multa por reiteração de tese já afastada pelo colegiado – qual seja o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência e da justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC iii) sejam os embargantes condenados por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do VPC, uma vez que demostrada a litigiosidade excessiva pelos embargantes, oferecendo resistência injustificada além dos padrões para essa fase processual, com único objetivo de recebimento de honorários sucumbenciais sem a devida contraprestação e angularização processual
” (sic).

Os
segundos embargantes
alegam que

o acórdão prolatado incorreu em omissão no que tange ao cabimento do agravo interno e em erro material ao dispor que o recurso foi manejado pelos embargados Antônio Carlos Costa Lima e Márcia Maria Mendonça Costa Lima, réus na ação.

Alegam que sob “
premissa equivocada, os Nobres Julgadores reconheceram como inadmissível o recurso interposto pelos embargantes, com a condenação ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC”
(sic).

Aduzem que “
a interposição do agravo interno é cabível – em face de decisão monocrática que não recebeu à inicial – logo, não há erro grosseiro que imponha aplicação de multa do art. 1.021, do CPC, portanto, nesses pontos, merecem apreciação e saneamento dos vícios apontados
” (sic).

Sustentam que “
não se está diante de erro grosseiro, mas de circunstancias processuais que reclamavam o manejo de recurso próprio visando combater a primeira decisão, já que, como dito, os embargos de declaração interromperam o prazo para a interposição do recurso próprio para as decisões colegiadas
” (sic).

Dizem que “
inequívoco que o v. acórdão restou omisso quanto ao cabimento do agravo interno, uma vez que cabível ao presente caso, consequentemente, com a não aplicação da multa contida no §4º, do art. 1021, do CPC. Em segundo ponto, sanar os erros materiais aludidos, sendo imperioso que os embargos de declaração sejam acolhidos, em sua integralidade, de modo a sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento
” (sic).

Com tais considerações, pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que “
sejam sanados os vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que seja reconhecido o cabimento do agravo interno no presente caso, afastada a multa contida no §4º, do art. 1021, do CPC e sanado o erro material para constar no Acórdão ID. 182477655 como Agravantes BENEDITO BRISOLA FERREIRA e Maria do Carmo Silva Ferreira e como Agravados Antônio Carlos costa lima e Márcia Maria Medonça Costa Lima. sejam sanados os vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que seja reconhecido o cabimento do agravo interno no presente caso, afastada a multa contida no §4º, do art. 1021, do CPC e sanado o erro material para constar no Acórdão ID. 182477655 como Agravantes BENEDITO BRISOLA FERREIRA e Maria do Carmo Silva Ferreira e como Agravados Antônio Carlos costa lima e Márcia Maria Medonça Costa Lima”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelos requeridos embargados (Antônio e Márcia), onde pugnam pela rejeição dos embargos opostos e, caso sejam conhecidos, que os acolha unicamente para sanar o erro material quanto aos polos invertidos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.”

Revisitando os autos, verifica-se que razão assiste a ambos os embargantes no que tange ao
erro material
constante no julgado quanto à inversão dos polos, pois, de fato, quem interpôs o agravo interno de Id. 179834667 foi
Benedito Brisola Ferreira
e
Maria do Carmo Silva Ferreira
, tendo como agravados as pessoas de
Antônio Carlos Costa Lima
e
Márcia Maria Mendonça Costa Lima
.

Logo, evidenciado o erro material respectivo, a correção é medida que se impõe.

Adentrando à celeuma, no que pertine à contradição invocada nos aclaratórios opostos por
BENEDITO BRISOLA FERREIRA
e
MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
, razão assiste aos embargantes quanto ao equívoco do acordão embargado que reconheceu como inadmissível o recurso interposto pelos mesmos,

porquanto, revisitando os autos, infere-se que eles agravaram internamente

em face da primeira decisão monocrática que não recebeu a inicial de Id. 170670150, de modo que, de fato,

não há erro grosseiro na interposição do aludido recurso, merecendo reforma o
decisum
no ponto de insurgência.

Todavia, apesar do afastamento do erro grosseiro, já que referido recurso interposto encontra-se em consonância com a previsão do art. 1.021 do CPC, o resultado do julgado embargado permanece hígido.

Em outros termos, o agravo interno de Id. 179834667 não deve ser conhecido por outros fundamentos, uma vez que
é ônus da parte recorrente observar todos os requisitos extrínsecos do recurso, devendo zelar para que seja apresentado no prazo correto.

O art. 1.070 do CPC preconiza que
“é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”
.

No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no PJE em 01/06/2023, e a despeito da oposição de embargos de declaração pela parte adversa (Antônio e Márcia) em 07/06/2023 (Id. 171354673), que
interrompe
o prazo para interposição de outros recursos, verifica-se que o acórdão que recebeu o referido recurso como agravo interno foi julgado em
19/07/2023
(quarta-feira), conforme Id. 17626066, e devidamente publicado no Diário Eletrônico em
28/07/2023
(sexta-feira), conforme aba de expedientes do sistema PJE, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.070 do CPC, já observado o ponto facultativo do dia do advogado (11/08/2023 – sexta-feira), terminou em
21/08/2023
(segunda-feira), todavia, o agravo interno interposto pelos segundos embargantes (Benedito e Maria) apenas foi protocolado em
23/08/2023
(quarta-feira) e, portanto, intempestivamente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico,
prevalece a data desta última,
pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais."

(EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido cito precedente deste sodalício:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última
, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).”
(TJ-MT 10007672720178110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

Logo, o não conhecimento do recurso por tal fundamento –
intempestividade
– é medida que se impõe, ante a evidente inadmissibilidade e inobservância ao art. 997 do CPC.

De mais a mais, sendo o agravo interno manifestamente improcedente e inadmissível, pela manifesta intempestividade, o Código de Processo Civil expressamente autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, pelo qual, neste tocante, não merece subsistir os argumentos de extirpação.

Em caso absolutamente análogo, cito precedente deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS
-
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a evidente inadmissibilidade. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
.”
(TJ-MT - AGR: 10254455420228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Lado outro, quanto às alegadas omissões invocadas pelo primeiro embargante (Antônio), mais especificamente quando ao pedido de justiça gratuita pleiteado na petição inicial, bem como pela condenação dos autores embargados (Benedito e Maria) em honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que a matéria já foi amplamente analisada e rechaçada no acórdão de Id. 176260666, sendo certo que não condenação se deu pelo fato de não ter havido, quando do indeferimento da inicial, a respectiva angularização, inclusive trazendo-se precedente desta Corte de Justiça em caso análogo.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os aclaratórios, para sanar erro material, constando que o agravo interno de Id. 179834667 foi interposto por Benedito Brisola Ferreira e Maria do Carmo Silva Ferreira, tendo como agravados, Antônio Carlos costa lima e Márcia Maria Mendonça Costa Lima, bem como para afastar o fundamento de erro grosseiro, porém, não conhecendo do recurso, c
om amparo no art.
932
,
III
, do
CPC
, mantendo o acórdão proferido por outros fundamentos, inclusive quanto a
multa aplicada

aos agravantes (Benedito e Maria), prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023